Tribunal: TJDFT
Processo: 0754486-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754486-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA AGRAVADO: A. H. D. C., K. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: WALQUIRIA ALVES HOLANDA, REJANE ROQUE DOS SANTOS D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator